Tribunal: STF
Processo: Rcl 85762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ferreira e Chagas Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010415-09.2023.5.03.0105, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:



    A Sra. KESSIA THAMIRES DA SILVA apresentou ação trabalhista em face da ora reclamante afirmando ter sido “empregada” entre 02/05/2018 e 23/12/2021, período que foi advogada associada da sociedade reclamada, sendo assim, pleiteia as verbas trabalhistas que alega fazer jus, consectários das verbas, bem como anotação na CTPS, horas extras e vale transporte (DOC.3). (doc. 1, p. 7).



    Afirma que:



    Em equivocada sentença, após a instrução probatória, foi decidido pelo juiz do Trabalho de Belo Horizonte, a procedência em parte das pretensões autorais (DOC.5). (doc. 1, p. 7).



    Argumenta, ainda, que:



    Tendo sido apresentado, in casu, contrato de associação firmado por advogado para que assumisse a condição de sócia cotista, fica evidente que a sociedade de advogados ora reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo alegado em face da pretensão declaratória de vínculo empregatício. 



    Ocorre que, se são válidos os contratos de associação, não haveria que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre sociedade de advogados e advogado associado, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    A ratio decidendi decotada dos julgados paradigmas conduz à conclusão de que a existência de contratos de prestação de serviço presumidamente válidos e disciplinadores de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego (doc. 1, p. 27).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    [...] a julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; e sucessivamente, caso não acolhida a pretensão inicial, requer a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (doc. 1, p. 41).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    RELAÇÃO DE EMPREGO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. VÍNCULO CONFIGURADO. 1. Para que se configure a relação de emprego, é necessária a presença de todos os elementos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 2. Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a prestação dos serviços, a prova do vínculo de emprego perquirido incumbe ao autor, por ser fato constitutivo de seu direito. 3. Lado outro, admitida a prestação de serviços, incumbe à ré a prova de se tratar, efetivamente, de labor autônomo ou de outra situação laboral que não se amolda ao figurino celetista, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia. 4. Considerando que a ré não se desincumbiu de seu ônus, o vínculo empregatício deve ser caracterizado (doc. 17, p. 2). 



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADA ASSOCIADA (Recurso da ré)



    [...] O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A reunião concomitante dos elementos fáticos e jurídicos enseja a configuração do vínculo empregatício. 



    Por outro lado, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia estabelece, em seu art. 39, que é lícito o contrato de associação entre advogados, desde que observado o requisito extrínseco de validade, consubstanciado na averbação do contrato no registro da sociedade de advogados: [...].



    O instrumento particular de contrato de associação de advogado (Id 75df144) demonstra que a autora ingressou nos quadros do escritório em 02/05/2018 (Id 75df144), com distrato em 27/09/2021 (Id 752625f), não havendo provas de que houve a averbação do contrato no registro da sociedade de advogados. 



    Os documentos carreados com a petição inicial (Id f43d2bb e seguintes) demonstram vasta troca de-mails, com orientações acerca do trabalho e "avaliações qualificadas". Havia, ainda, o encaminhamento de mensagens eletrônicas que informavam sobre a aprovação das peças produzidas, com a apresentação de gráficos com percentuais de reprovação e aprovação das petições, sob a justificava de se tratar de "exigência técnica do cliente". 



    [...] A valoração conjunta da prova documental com a prova testemunhal conduz à conclusão de que a prestação laboral em favor da ré ocorreu com pessoalidade, de forma não eventual, sob suas ordens e supervisão e de forma onerosa. 



    Nesse sentido, a autora não tinha qualquer ingerência sobre a gestão do escritório, e, ao contrário, deveria cumprir jornada de trabalho em horário pré-definido, que era fiscalizado pela chefia em grupos de mensagens e por meio dos acessos da advogada ao sistema interno, ao realizar login e logout. Além disso, as faltas ao trabalho deveriam ser justificadas, assim como as chegadas postergadas e as saídas antecipadas. 



    Nas reuniões com as equipes, eram repassadas e cobradas as metas de desempenho, com repreensão por meio de advertências verbais e ameaças de dispensa caso não fossem atingidas. Somado a isso, as peças processuais produzidas pela autora eram submetidas ao crivo de gerentes e líderes, e deveriam estar de acordo com o sistema operacional de modelos da ré.



    [...] Em vista disso, a mera existência de contrato de associação entre a advogada e o escritório não afasta, por si só, a caracterização do vínculo de emprego, notadamente diante da ausência de autonomia para a atuação da autora. A despeito da argumentação recursal, diretrizes uniformes e regramentos de organização interna não se confundem com a cobrança de metas seguidas de repreensões, tampouco com o controle de jornada e de produção diária da advogada.



    [...] Portanto, a decisão de primeiro grau não merece reforma, pois a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação de trabalho diversa da empregatícia. 



    Diante do exposto, fica mantida a declaração de vínculo empregatício entre a autora e a ré, permanecendo inalteradas as verbas rescisórias determinadas na r. sentença.



    Nego provimento (doc. 17, pp. 4-8– grifei). 



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de uma advogada associada que prestava serviços a um escritório de advocacia (doc. 7). A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator